Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOIS RÉUS. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO DO CORRÉU POR TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME. INERENTES AO TIPO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VETOR UTILIZADO NA TERCEIRA FASE PARA AFASTAR PRIVILÉGIO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DA DEFESA. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. CABIMENTO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM FACE DA QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. REGIME. ABERTO. NOVO QUANTUM DE PENA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da dúvida quanto à traficância em relação ao apelado, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, mantém-se a sentença que desclassificou a imputação inicial de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006) para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso).
2. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. Ora, por lógico, se o apelado não tivesse “optado por traficar drogas” não estaria sequer respondendo à presente ação, pois tal “opção” representa o próprio cometimento do delito imputado, não tendo havido, no caso, qualquer exagero ou circunstância que extrapole o tipo incriminador.
3. A finalidade de obtenção de lucro fácil pela prática do crime de tráfico é inerente ao tipo penal, não podendo ser usada para desvalorar os motivos do crime.
4. De acordo com o entendimento jurisprudencial mais recente, a quantidade/natureza da droga apreendida pode ser considerada em qualquer das duas etapas da dosimetria, seja para majorar a pena na primeira fase ou para afastar ou modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
5. Uma vez que o apelante é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não compõe organização criminosa, cabível, no caso, a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Entretanto, considerando não apenas a natureza altamente nociva das substâncias 25E-NBOH, 25C-NBOH e 25B-NBOH, mas também a quantidade de droga apreendida (986 selos), a redução não pode se dar no patamar máximo pretendido pela Defesa, ensejando a diminuição da pena na fração de 1/2 (metade), por se mostrar mais razoável e proporcional ao caso.
6. Considerando o novo “quantum” de pena imposto e a primariedade do réu condenado pelo tráfico de drogas, o regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
7. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nas condições e cautelas a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais.
8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.